Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita dos mandatos anteriormente constituídos.
2. É causa de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, conforme preconizam os artigos 272, §2o, 280 e 281, todos do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.